Tribunal: TJBA
Processo: 8036740-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036740-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO MENESES DE CARVALHO ALVES

Advogado(s):

APELADO: ADAILTON SANTOS DE JESUS

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ADVOGADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DECORRENTES DE MANDATO JUDICIAL. QUEBRA DE FIDÚCIA NA RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. VIOLAÇÃO A DEVERES ÉTICO-PROFISSIONAIS E À BOA-FÉ OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Recurso de Apelação interposto por autor inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, embora tenha julgado procedente o pedido de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.185,64, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. A sentença considerou que o inadimplemento contratual configura mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação moral, e que o pedido indenizatório fora genérico.

3. Nas razões recursais, o Apelante alegou que a conduta do réu, advogado constituído, ao apropriar-se indevidamente de valores pertencentes ao cliente, viola gravemente o dever de confiança, o Código de Ética da OAB e causa dano moral presumido.

4. O Apelado, devidamente intimado, permaneceu inerte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se a retenção indevida de valores por advogado constitui ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; b) saber qual o quantum indenizatório adequado à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação entre advogado e cliente é fiduciária, fundada na confiança, sendo que a retenção indevida de valores pelo profissional configura quebra grave dessa relação e violação aos deveres legais e éticos (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil; art. 9º do Código de Ética da OAB).

7. A revelia do Apelado atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados, conforme art. 344 do CPC.

8. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), diante da ofensa à dignidade do cliente, especialmente quando este se vê compelido a demandar judicialmente para obter o que lhe é de direito contra aquele que deveria defendê-lo.
9. O STJ e este Tribunal têm reconhecido a existência de dano moral em hipóteses análogas de apropriação indevida por advogado.

10. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação, considerando a conduta do Apelado e o montante retido.

11. A correção monetária deve incidir a partir do acórdão (Súmula 362/STJ) e os juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

12. Em razão da reforma da sentença e da sucumbência mínima do autor, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2194756/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20/03/2024

STJ, AgInt no AREsp 2053238/SP, DJe 09/12/2022

TJBA, APL 0529043-48.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJ 15/09/2021

TJBA, APL 0373278-89.2013.8.05.0001, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, DJ 07/12/2020

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença no que tange à improcedência do pedido de danos morais, condenando o Apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC desde este julgamento e com juros de mora de 1% ao mês desde setembro de 2016.

14. Inversão total dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor total da condenação.

Tese de julgamento: "
A retenção indevida de valores por advogado, em razão de vínculo contratual de mandato, constitui ato ilícito grave, violador de dever ético-profissional, sendo suficiente para caracterizar dano moral in re ipsa, passível de indenização pecuniária.".

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186, 187, 927

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 344; 1.026, §2º

Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 9º

Súmulas STJ 54 e 362

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2194756/SP

STJ, AgInt no AREsp 2053238/SP

TJBA, APL 0529043-48.2016.8.05.0001

TJBA, APL 0373278-89.2013.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8036740-31.2022.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

CARLOS AUGUSTO MENESES DE CARVALHO ALVES

e apelado

ADAILTON SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DA
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora